Tribunal: TJBA
Processo: 0000437-28.2011.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000437-28.2011.8.05.0006

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): RONALDO ALMEIDA COSTA

APELADO: CADORO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s):CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou o refaturamento de fatura de água por cobrança excessiva e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber
há
incapacidade processual
da autora
para atuar no feito; (ii) verificar a regularidade da medição do consumo de água e a configuração de dano moral pela suspensão do fornecimento; (iii) definir
a ocorrência de julgamento
ultra petita
; e (iv) analisar
o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização e fixar os honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar
de incapacidade processual

vez que
, embora a sentença tenha mencionado equivocadamente a lei dos juizados especiais, o processo tramitou desde o início sob o rito comum do Código de Processo Civ
il,
inexistindo as restrições postulatórias invocadas pelo apelante.

4. O aumento abrupto e exorbitante na medição de consumo em um único mês, seguido do retorno imediato aos patamares normais, sem comprovação de vazamentos ou intervenção corretiva, evidencia falha na prestação do serviço por parte da concessionária, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

5. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço de caráter essencial, por mais de vinte dias, configura dano moral presumido, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

6. O valor da indenização, fixado na origem em R$5.000,00
não se mostra excessivo ou inadequado ao caso concreto
.
Quanto à alegação de sentença
ultra petita
, o
arbitramento em montante superior ao sugerido na petição inicial não configura julgamento além do pedido, dada a natureza estimativa do pleito indenizatório,
nos termos da jurisprudência do STJ
.

7. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir da citação,
ficando a sentença reformada nesse ponto.

8. Impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ante o decaimento mínimo do pedido inicial e a tramitação sob o rito comum.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
0000437-28.2011.8.05.0006
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, e apelado,

CADORO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.